Tribunal: STF
Processo: RE 68592
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
ADVOGADOS - PUBLICAÇÃO DOS NOMES NA PAUTA DE JULGAMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é predominante no sentido de que incorre em nulidade o julgamento do recurso se  da publicação da pauta respectiva não consta o nome da parte que veio a ser vencida. Salvo prova em contrário, presume-se o prejuízo da parte vencida, porque ficou privada da oportunidade de o seu patrono produzir defesa oral no julgamento.